Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703761-39.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELO ESPÍRITO SANTO VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, mormente pelas declarações seguras e coesas da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida de rigor. 2. O latrocínio é o crime de roubo qualificado pelo resultado, de sorte que, mesmo se admitindo a alegação de tiro acidental, isso não afastaria a tentativa de latrocínio, ante a assunção do risco de produzir o resultado. 2.1. Demonstrado nos autos o dolo de subtrair o bem pertencente à vítima, o resultado morte, tentado ou consumado, é decorrência natural da ação inicial dolosa direcionada à subtração violenta, consoante a descrição do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal. 3. Considerando que a caracterização do crime de latrocínio não depende da natureza das lesões, é dispensável laudo pericial da condição física da vítima. 4. A doutrina e a jurisprudência, de forma unânime, se posicionam no sentido de que o Juiz, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) pela tentativa, deve ter como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 4.1. Fração de redução readequada, em face do percurso médio no iter criminis. 5. Não cabe a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática da conduta delitiva. 6. Não se reconhece a causa de diminuição de pena da participação de menor importância quando demonstrado nos autos a relevância da participação do réu para o sucesso da empreitada criminosa, porquanto foi o responsável a levar o comparsa, até o local do delito, bem como garantir a fuga. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, sendo insuficientes as provas da autoria delitiva para manutenção da sentença penal condenatória, deve ser absolvido; b) artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, pois, considerando que o percurso do iter criminis não foi realizado em sua totalidade, a redução da pena deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 14, inciso II, parágrafo único, do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que: a) tendo “as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitivas, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 1.868.342/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023); b) a “reanálise do iter criminis percorrido pelo agravante, para que seja aplicado o grau máximo da fração pela tentativa, enseja o revolvimento de fatos e provas, vedado no recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.191.179/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015